Tribunal: TJMT
Processo: 1010817-85.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010817-85.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOIZES GOMES DA SILVA - CPF: 885.266.741-53 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1010817-85.2021.8.11.0003

Embargante:
MOIZES GOMES DA SILVA

Embargad
o
:
RUMO MALHA NORTE S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15-19/05/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE GRÃOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARGA. BLOQUEIO JUSTIFICADO EM ATO HOSTIL PRATICADO PELO MOTORISTA. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DAS AUTORIDADES POLICIAIS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de ação em que o Recorrido MOIZES GOMES DA SILVA pertente ser ressarcido moralmente em razão de restrição imposta em seu nome e veículo que o impossibilitou de realizar descarga de grãos da soja que transportava.

A restrição imposta ao motorista Recorrido foi decorrente de ato agressivo e hostil praticado contra o funcionário da Recorrente na data de 22/03/2021, tendo o Recorrido, em posse de um facão, desferido golpe no preposto por motivo banal, de acordo com o Boletim de Ocorrência colacionado no ID 121870006.

Nesse contesto, sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, não
há

se
falar em unilateralidade de prova em relação ao Boletim de Ocorrência de n.º 2021.73980, porquanto as declarações são da própria guarnição da PM que atendeu a ocorrência. Em tais circunstâncias, o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, a partir das declarações das partes envolvidas, possui presunção de veracidade dos fatos nele descritos.

Trata-se de situação totalmente diversa do Boletim de Ocorrência lavrado a partir das declarações unilaterais da parte que comparece à repartição policial.

Destarte, no caso dos autos, tem-se que a empresa Recorrente agiu no exercício regular de direito quando obstou a entrada do motorista Recorrido em suas dependências, prezando pela segurança dos seus funcionários.

Demais disso, ausente qualquer ilegalidade na conduta da empresa Recorrente em não possuir mais interesse
na realização de negócio com o Recorrido, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade previsto no direito contratual.

O que se verifica é desinteresse da empresa Recorrente em confiar
a
guarda dos seus produtos aos cuidados do Recorrido, não competindo ao Poder Judiciário obrigá-la a esse desiderato.

Como cediço, as empresas atuantes no comércio possuem a liberdade de contratar e admitir prestadores de serviços em suas dependências. Assim, não havendo lei que obrigue um estabelecimento comercial a celebrar negócio jurídico com terceiro, eventual existência de negativa trata-se de exercício regular de direito, ainda mais se considerarmos os motivos ensejadores da recusa.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.
”

A Embargante se insurge contra a referida
decisum
aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não
teria
sido observad
o

diversos
argumento
s elencados
na defesa
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, declarando-se
prequestionada
a matéria reivindicada.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023